Tribunal: TJDFT
Processo: 0002303-57.1996.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. RÉUS FALECIDOS NO CURSO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA POR SENTENÇA. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. COGÊNCIA DOS ARTIGOS 43 E 265, I, DO CPC/73. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE RESCINDIBILIDADE. DUAS SENTENÇAS COM TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA ENQUANTO NÃO RESCINDIDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA VALIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. APELOS INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REJULGAMENTO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO SANADOS EM REJULGAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em julgamento de recurso especial interposto pelos embargantes, o Ministro Relator reconheceu omissão e contradição no julgamento dos embargos de declaração proferido por esta e. Turma e determinou o retorno dos autos para enfrentamento das questões atinentes às teses dos efeitos decorrentes da ausência de suspensão do processo e a consequente regularização processual, a partir da morte de uma das partes suspensão automática do processo, bem como da ausência de prazo para reconhecimento de nulidade de atos inexistentes e nulos.
2. Quanto à cogência das normas insertas nos artigos 43 e 265, I, do CPC/73, a ausência de suspensão do processo e regularização processual, diante da morte de uma das partes, constitui nulidade relativa, que imprescinde do prejuízo para que seja declarada. Precedentes do c. STJ.
3. Ausente, no caso concreto, prejuízo às partes, frente à disponibilidade da execução, a inobservância dos artigos 43 e 265, I, do CPC/73, por se tratar de uma nulidade relativa, não tem o condão de impedir o trânsito em julgado da sentença que apenas homologa a desistência do feito executório. Logo, ante a coisa julgada material formada, a alegada invalidade transforma-se em hipótese de rescindibilidade, devendo ser atacada pela via processual adequada.
4. Segundo posicionamento dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo conflito entre sentenças transitadas em julgado, deve valer a coisa julgada formada por último, enquanto não invalidada por ação rescisória.
5. Reputando-se válida a segunda sentença, com trânsito em julgado certificado nos autos, os apelos interpostos sem a observância ao disposto no artigo 508 do CPC/73 não devem ser conhecidos, em razão da manifesta inadmissibilidade dos recursos derivada da sua interposição intempestiva.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos em rejulgamento, com efeitos infringentes. Reconhecimento, de ofício, da validade da segunda sentença proferida nos autos. Recursos de apelação dos executados não conhecidos, por intempestividade.